Tribunal: STF
Processo: AI 746394
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE 
   CÁLCULO. LEIS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.